Tribunal: TJBA
Processo: 8008953-11.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008953-11.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
JOSANA PINA SILVA PENA, LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PIS/PASEP. ALEGAÇÃO DE SALDOS INCORRETAMENTE ATUALIZADOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DATA DO SAQUE DOS VALORES. APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008953-11.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante MARIA DE LOURDES ARAUJO SANTOS e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator